Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746465-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: M.F.M.M., representada por A.P.M.A. Agravada: Q.P.S.P.A.M.L. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.F.M.M., representada por A.P.M.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738937-29.2024.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para, ao confirmar a tutela provisória, reformar a decisão interlocutória impugnada e determinar que o plano de saúde agravado promova o custeio dos tratamentos indicados, de modo contínuo e ininterrupto (Id. 66826747). Em seguida a advogada da agravante informou a revogação do mandato a ela outorgado (Id. 69387843). Por essa razão sobreveio a decisão monocrática por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da agravante, por meio de sua representante legal, para que regularize a representação processual (Id. 69417399). Diante do transcurso do prazo de suspensão do curso do processo, os autos retornaram conclusos. É a breve exposição. Decido. O exame dos autos revela que a agravante foi intimada pessoalmente para que promovesse a regularização da representação processual, nos termos da regra prevista no art. 76 do CPC. No entanto, verifica-se que a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo fixado, de acordo com a certidão referida no Id. 70822905. A despeito dessa peculiaridade, observe-se que o acórdão referido no Id. 66826747 foi favorável à pretensão exercida pela recorrente nesta instância recursal. Logo, não há, em tese, interesse recursal superveniente que justifique a aludida regularização da representação processual. Ademais, convém destacar que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, em momento posterior ao acórdão que julgou o presente recurso, tendo sido julgado procedente o pedido (Id. 229066513 dos autos do processo de origem). Com efeito, não há nada a prover em relação à necessidade de regularização da representação processual, devendo ser aguardado o trânsito em julgado do aludido acórdão para que os autos sejam remetidos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator